Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-95.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001578-95.2019.8.11.0013
APELAÇÃO CÍVEL no 1001578-95.2019.8.11.0013
APELANTE: CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS.
APELADO: EDVALDO ARAGÃO
Processo na origem: 1001578-95.2019.8.11.0013
Comarca de Pontes e Lacerda.
Apelação Cível interposta por CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
AÇÃO: Ação de Reparação de Danos Por Acidente de Trânsito (Proc. n° 1001578-95.2019.8.11.0013) que EDVALDO ARAGÃO move contra CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS.
O apelante CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS, já em sede de recurso, formulou pedido de assistência judiciária, ao argumento de que não pode arcar com as despesas necessárias ao desenvolvimento do processo judicial sem prejuízo da sua mantença ou de sua família (ID 85858950 - Pág. 1).
É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
No caso em análise, o apelante alega que se encontra desempregado e também colaciona documentos que comprovam não ser proprietário de bens móveis ou imóveis (ID 86917968).
Portanto, pelo menos a uma análise preliminar, o apelante demonstra que suas condições financeiras não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais. De modo que, ao menos por enquanto, parece necessitar litigar sob o pálio da gratuidade.
Posto isso, defere-se o benefício da assistência judiciária, apenas para efeito do presente recurso.
Inclua-se o feito em pauta.
Cuiabá, 15 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6